Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022872-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), CARMEM MIRANDA SOUSA - CPF: 474.872.081-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do stf e da resolução cnj no 547/2024. Ausência de interesse de agir. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.415,98, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do descumprimento dos critérios estabelecidos na Lei Complementar Municipal no 512/2022 e na tese fixada pelo STF no Tema 1184. O Município alegou que a citação positiva da executada impediria a extinção do feito, requerendo o retorno dos autos à origem.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da ausência de comprovação da adoção das medidas prévias exigidas pela tese firmada e pela Resolução CNJ no 547/2024.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma já vigente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou da segurança jurídica.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, exigindo a adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, com possibilidade de suspensão do feito, mediante demonstração concreta de recuperação do crédito.

5. A ausência de protesto do título, de tentativa de composição extrajudicial individualizada, de justificativa plausível para a não adoção dessas medidas e de diligência para localizar bens penhoráveis confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

6. O Município deixou de se manifestar sobre a aplicação da tese do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, revelando-se inerte e não infirmando os fundamentos da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.08.2024; TJMT, ApCiv n. 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024; TJMT, ApCiv n. 1002343-64.2022.8.11.0012, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Com
arca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1022872-85.2020.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 330, III, do CPC, c/c art. 1o da Lei Complementar n. 512/2022 e da Lei Complementar n. 7.015/2023.

A decisão de primeiro grau assentou que, em virtude da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, posteriormente modificada pela Lei Complementar n. 7.015/2023, foi fixado valor mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) para o ajuizamento de execuções fiscais. Destacou-se que a ação foi proposta em desconformidade com esse parâmetro, uma vez que o valor executado é inferior ao mínimo legal, não se configurando o interesse de agir.

A magistrada salientou que a exigência de limite mínimo visa a racionalização da cobrança judicial, em consonância com o Tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208/RS), segundo o qual é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base na eficiência administrativa, desde que respeitada a competência federativa e garantida a possibilidade de cobrança por vias extrajudiciais. Reforçou que o ajuizamento de execuções depende da adoção prévia de outras providências, como tentativa de solução administrativa ou protesto da dívida.

Nas razões recursais, o apelante afirma que a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário de IPTU de valor inferior a R$ 5.000,01, sendo indeferida sob o argumento de ausência de interesse de agir, nos termos da legislação municipal.

Sustenta, entretanto, que houve citação positiva da executada, o que inviabilizaria a extinção do feito, nos moldes da Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Aduz que a sentença não observou os requisitos legais para a extinção da execução, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução (Id 288742376)
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso, o apelante em nenhum momento se manifestou sobre o Tema 1184 do STF ou da Resolução n. 547/2024 do CNJ, mesmo tendo oportunidades para tanto. O Município limitou-se a sustentar que houve citação positiva da executada, o que inviabilizaria a extinção do feito, nos moldes da Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Diante da ausência de providências mínimas exigidas pela Resolução, o juízo de origem aplicou, dentre outros, o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e em razão do baixo valor da execução (R$ 1.415,98).

O Município, em suas razões recursais, limita-se a impugnar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sustentando que a existência de citação positiva inviabilizaria a extinção da execução fiscal. Contudo, não se manifesta sobre ponto relevante examinado na sentença, qual seja, a orientação fixada no Tema 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento na eficiência administrativa.

A decisão recorrida mencionou expressamente esse entendimento como reforço da fundamentação, destacando que a exigência de racionalização da cobrança judicial também encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte. Ao deixar de enfrentar esse aspecto, o apelo revela-se insuficiente para infirmar integralmente os fundamentos da sentença (Id 288742376).

Além disso, a orientação fixada no Tema n. 1.184 tem aplicação imediata às execuções em trâmite, pois decorre da interpretação de norma já vigente, sem violar os princípios da irretroatividade ou da segurança jurídica. Neste sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões:

(i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

(ii) avaliar a aplicabilidade imediata do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em trâmite;

(iii) verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas e prévio protesto do título.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou violação aos princípios apontados, uma vez que o juízo de primeiro grau oportunizou ao Município a adoção das medidas exigidas pela tese fixada no Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, com advertência quanto à extinção em caso de inércia.

4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do tempus regit actum.

5. A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, §4o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2.8.2024; TJ/MT, Ap 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024”.
(N.U 1028251-19.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 20.6.2025). (Destaquei).

Portanto, ausente comprovação do protesto, de diligência voltada à localização de bens do devedor e de tentativa concreta e individualizada de composição extrajudicial, tampouco apresentada justificativa idônea para a não adoção dessas medidas, a manifestação apresentada não atende aos pressupostos estabelecidos, legitimando a extinção da execução nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante, cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4. O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5. A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7. Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2. A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3. A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025”.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada a competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o feito, esta quedar-se inerte.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024”.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Com essas considera
ções,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025